Tribunal: TJBA
Processo: 8017067-56.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8017067-56.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: DMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, INC. III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE CONFIGURADA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. Nos termos do art. 485, § 1.º, do CPC, a extinção do processo por abandono da causa somente pode ser decretada após regular intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo legal. 2. A intimação realizada exclusivamente por meio de seu patrono não supre a exigência legal, configurando vício processual insanável. 3. Ausente a providência essencial, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8017067-56.2023.8.05.0150, sendo apelante, BANCO BRADESCO S.A. e apelado, CENTRO MÉDICO DAIMED LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG25